Tribunal: TJDFT
Processo: 0756449-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. EXTRAVIO DE BAGAGEM NA CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DOS BENS COMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA E MOTIVOS DA VIAGEM. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 7.769,67 (sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 22.027,83 (vinte e dois mil e vinte sete reais e oitenta e três centavos), a título de indenização por danos materiais e morais e R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes ao voucher fornecido pela empresa em razão de atraso no voo. Narrou que adquiriu três bilhetes de transporte aéreo para o trecho Altamira/PA – Vitória/ES, com chegada no dia 28/07/2022. Argumentou que o voo atrasou em Belo Horizonte (Confins), tendo recebido da ré 3 vouchers no valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais), com validade de 90 dias e para uso na própria empresa aérea. Destacou que não foi possível a utilização desse valor, pois dois dos passageiros eram menores. Sustentou que, ao desembarcar em Vitória, no dia 29/07/2022, a bagagem da família havia desaparecido, tendo aberto uma ocorrência de extravio de duas malas. Alegou que, ao receber as malas no dia 31/07/2022, verificou que estas estavam totalmente danificadas, sendo uma delas com o zíper quebrado, bem como que pertences da família haviam sumido. Informou que foram extraviados um kit de maquiagem Dior, perfumes, roupas, calçados dentre outros pertences. Afirmou que suportou danos materiais no importe de R$ 2.500,00 (pelas malas danificadas), R$ 3.200,00 (kit Dior), R$ 1.327,83 (perfume Angel ou Demon e Lady Million) e R$ 5.000,00 (vestuário da família). Frisou que sofreu ofensas morais em razão do extravio da bagagem da família.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 47773174 e 47773175). Foram ofertadas contrarrazões (ID 47773182).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a companhia aérea recorrente alega que o atraso no voo decorreu de motivos técnicos operacionais, bem como que depende de autorização da torre de controle para decolagem do aeroporto. Argumenta que não agiu com desídia e que adotou as providências possíveis para minimizar os transtornos. Sustenta que não há nexo causal entre a conduta e os alegados danos, pois não deu causa ao atraso no voo. Afirma que não praticou ato ilícito e que os transtornos suportados pela recorrida não passaram de meros aborrecimentos. Destaca que não houve comprovação das ofensas morais, que o valor da indenização por danos morais não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de caracterizar enriquecimento sem causa. Aduz que a recorrida não comprovou ter suportados danos materiais no importe de R$ 7.769,67 (sete mil, setecentos e sessenta nove reais e sessenta e sete centavos). Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da condenação.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No transporte aéreo doméstico, a relação entre companhia aérea e passageiro é regida pelo Código de Defesa do Consumidor: "O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp 874.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016)"
7. No caso, restou comprovado que houve o extravio na bagagem da recorrida no seu desembarque, conforme documento de ID 47772827. As bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque. O extravio da bagagem caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor. O fato de bagagem da recorrida ter sido entregue três dia após o seu desembarque (ID 47772844), por si só, não afasta o dever de reparação de danos pela companhia aérea, sobretudo diante da danificação e violação das malas, bem como do sumiço de pertences da família. Logo, o extravio das malas e o sumiço dos bens ultrapassaram o mero aborrecimento, causando-lhe angústia e transtornos, o que configura fundamento legítimo para a indenização dos danos morais e materiais sofridos.
8. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação deve corresponder à extensão do dano. A exigência de declaração de valor da bagagem, nos termos do parágrafo único do art. 744 do CC, a fim de limitar o valor de eventual indenização, é ônus da transportadora, e sua inexistência não representa óbice à reparação do dano. Não tendo a transportadora efetuado a declaração de valor da bagagem, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, presumindo-se verdadeiro o rol de bens apresentado pelo passageiro, desde que não fuja do razoável e ordinário em viagens da mesma natureza. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1685467, 07282912220228070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. No presente caso, os valores dos bens extraviados, danificados e adquiridos pela parte recorrida mostram-se condizentes com sua condição social, com o objetivo da viagem e estão dentro da razoabilidade, devendo, portanto, ser mantido o valor fixado por ocasião da sentença, a título de reparação de danos materiais.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.